Tribunal: TJMT
Processo: 1016007-87.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016007-87.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator: DR.(A)
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBSON CRISTIANO DEOLINDO GOMES - CPF: 801.531.511-53 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. MODUS OPERANDI E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena total de 12 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa insurge-se exclusivamente quanto à dosimetria, sustentando desproporcionalidade na exasperação da pena-base e postulando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a elevação da pena-base ao dobro do mínimo legal, com fundamento na quantidade e natureza da droga, observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, especialmente quanto à ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração em organização criminosa.

III. Razões de decidir

3. A natureza e a quantidade do entorpecente apreendido autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, cuja preponderância se impõe sobre as circunstâncias do art. 59 do CP.

4. Todavia, a majoração equivalente ao dobro do mínimo legal, com base em uma única vetorial, revela-se desproporcional frente aos parâmetros consolidados pelo STJ, que admitem fração superior a 1/6 apenas quando concretamente justificada. Readequação para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal.

5. A quantidade e a natureza da droga, já valoradas na primeira fase, não podem ser novamente utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
.

6. O
modus operandi
, contudo, evidencia dedicação à atividade criminosa, com elementos que demonstram vínculo estável com a engrenagem delitiva, incompatível com a figura do transportador eventual beneficiário do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A exasperação da pena-base fundada exclusivamente na natureza e quantidade de droga deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, admitindo-se fração superior ao parâmetro ordinário apenas mediante fundamentação concreta idônea.

2. A quantidade e a natureza da droga, quando valoradas na primeira fase da dosimetria, não podem ser novamente utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.

3. O transporte interestadual de grande quantidade de entorpecente em veículo previamente adaptado, aliado a elementos indicativos de integração funcional, afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 65, III, “d”, e 69; CPP, art. 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 40, V, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 712; STJ,
AgRg
no HC 758.768/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ,
AgRg
no HC 1.049.219/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1002722-24.2025.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Robson Cristiano Deolindo Gomes
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia ministerial e condenou o apelante como
incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, e do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, impondo-lhe a pena total de 12 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 981 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em regime inicial fechado
, com indeferimento do direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais [id. 329630959], o apelante insurge-se limitando à dosimetria da pena, sob dois argumentos centrais: desproporcionalidade da exasperação da pena-base no dobro do mínimo com fundamento em único vetor, pleiteando a aplicação dos parâmetros jurisprudenciais do STJ e reconhecimento do tráfico privilegiado, argumentando que o fundamento da quantidade da droga implicaria
bis in idem
e que a mera condição de transportador não demonstraria vínculo estável e permanente com organização criminosa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 329630976], sustentando a proporcionalidade da exasperação da pena-base com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e a correção do afastamento do tráfico privilegiado diante do conjunto probatório que demonstraria a dedicação do apelante à atividade criminosa, destacando o compartimento oculto, a transferência do veículo, os diálogos codificados e a apreensão simultânea de munições.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, ratificando,
per
relationem
, o conteúdo das contrarrazões ministeriais.
Verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE 294,70KG DE COCAÍNA E 105,28KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 100 PROJÉTEIS DE ARMAMENTO .9MM. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE RETIFICAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUMENTO DA PENA COM BASE NO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006, QUE DETERMINA SUA PREPONDERÂNCIA SOBRE OS ELEMENTOS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSENTE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO
SUBJETIVO DO RÉU AO EMPREGO DE FRAÇÃO IDEAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PARÂMETRO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, RECONHECENDO-SE A PRÁTICA DE TRÁFICO NA FORMA PRIVILEGIADA. REJEIÇÃO. MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E O ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO POR DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇAATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO
, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA RECOMENDAÇÃO N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
[id. 345103889]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o escopo do recurso de apelação é verificar se a exasperação da pena-base no dobro do mínimo legal, com fundamento em apenas uma circunstância judicial desfavorável, resiste ao crivo da proporcionalidade, e se o afastamento do tráfico privilegiado encontra amparo em fundamentos autônomos e suficientes, à luz do Tema 712 do Supremo Tribunal Federal e do Enunciado nº 45 da Jurisprudência em Teses desta Corte.

Pois bem.

A condenação emergiu dos fatos ocorridos na noite de 21 de maio de 2025, quando, em fiscalização de rotina na BR-364, km 200, Comarca de Rondonópolis, a Polícia Rodoviária Federal abordou o apelante, que conduzia conjunto veicular composto por caminhão SCANIA/R 440 A6X2 (placa QKH2H33/MT) e semirreboque LIBRELATO SRCA [placa RRO1H38/MT], registrados em seu nome. Com o auxílio do cão farejador K9 Zion, os policiais localizaram, em compartimento oculto de sofisticação profissional confeccionado no teto do caminhão,
270 (duzentos e setenta) tabletes de cocaína totalizando 294,70 kg, 100 (cem) tabletes de pasta base de cocaína totalizando 105,28 kg e 100 (cem) munições de calibre 9mm de uso restrito
, além de R$ 820,00 em espécie e dois aparelhos celulares. Interrogado no local, o apelante confessou o transporte da droga de Cuiabá/MT a Altinópolis/SP, mediante pagamento de R$ 10.000,00.

Não houve qualquer narrativa acerca de autoria e materialidade em sede recursal, de modo que esta é inconteste.

Diante deste cenário, ressalto que a controvérsia travada neste recurso é estritamente dosimétrica.

II. Dosimetria

Com relação à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
assim deliberou:

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo registro de condenação criminal, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Nesse ponto, impõe-se considerar a expressiva quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, consistente em 294,70 kg de cocaína e 105,28 kg de pasta base de cocaína, conforme laudo pericial de ID 198083360, droga de elevada nocividade e de alto valor econômico no mercado ilícito, o que justifica a exasperação considerável da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive conforme precedentes citados oralmente durante a audiência.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática delitiva, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP e diminuo em 1/6 a pena aplicada, resultando em 08 anos e 04 meses de reclusão e 833 dias-multa.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 971 dias-multa. Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Consigno que não é caso de aplicação do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, embora o réu seja primário, há evidências de sua dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa, não apenas diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 294,70 kg de cocaína e 105,28 kg de pasta base de cocaína, conforme laudo pericial de ID 198083360, mas, especialmente, pela forma especial do acondicionamento do entorpecente, transferência do veículo para o acusado apenas para a realização do transporte criminoso, conforme admitido pelo mesmo neste ato, tudo evidenciando que o mesmo faz parte dessa rede delitiva, não sendo mera mula do tráfico. Tais circunstâncias revelam um grau de comprometimento com o tráfico que extrapola a atuação eventual, não havendo falar-se na aplicação do referido privilégio.

Assim, fixo a pena em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 971 dias-multa.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas nos termos do artigo 59 do Código Penal, bem como as informações constantes dos autos que evidenciam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário da pena de multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, conforme dispõe o artigo 49 do Código Penal.

DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO

[...]

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas nos termos do artigo 59 do Código Penal, bem como as informações constantes dos autos que evidenciam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário da pena de multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, conforme dispõe o artigo 49 do Código Penal.

Assim, fixo a pena em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 12 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 981 dias-multa, a qual torno DEFINITIVA, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in
casu
.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

O contexto evidencia tráfico em larga escala, com destinação a outro Estado da Federação, além de forte indicativo de vínculo com organização criminosa, o que reforça a necessidade de adoção do regime mais rigoroso.

Assim, a imposição do regime fechado mostra-se imprescindível para resguardar a ordem pública, assegurar a efetividade da sanção penal e conferir resposta proporcional à gravidade do delito, classificado como crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 1º, inciso III, da Lei n. 8.072/90.

Pelas mesmas razões, e ainda tendo em vista que o réu respondeu a todo o processo em custódia cautelar, INDEFIRO-LHE o direito de recorrer em liberdade.

[...]

Como visto,
na primeira fase
da dosimetria do crime de tráfico interestadual, o Juízo de origem valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, com fundamento na expressiva quantidade e elevada nocividade dos entorpecentes apreendidos [294,70 kg de cocaína e 105,28 kg de pasta base de cocaína] invocando a preponderância determinada pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A partir dessa única vetorial desfavorável, elevou a pena-base do mínimo de 5 (cinco) anos ao patamar de 10 (dez) anos de reclusão, acréscimo equivalente ao dobro do mínimo legal.

Cediço que a natureza e a quantidade da substância entorpecente constituem fundamento idôneo e suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 é expresso nesse sentido, ao estabelecer que o magistrado, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

E
in
casu
, trata-se de quase 400 kg de cocaína e pasta base de cocaína, substâncias de alta nocividade e de expressivo valor no mercado ilícito que impõem, indubitavelmente, a exasperação da reprimenda.

Cumpre recordar, no entanto, que o legislador não fixou critério aritmético para a quantificação do aumento na primeira fase, cabendo ao julgador, com discricionariedade vinculada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, determinar o
quantum
de exasperação de forma concretamente fundamentada.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou como parâmetros orientadores a fração de 1/6 sobre o mínimo legal ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima,
reservando a adoção de fração diversa a hipóteses excepcionais, devidamente justificadas pelas peculiaridades do caso concreto.
[
AgRg
no HC n. 1.049.219/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025]

No entanto, o que se verifica nos autos é que a sentença efetivou acréscimo equivalente a
6/6 sobre o mínimo
, ou seja, o dobro da pena mínima, com fundamento em apenas uma circunstância judicial desfavorável, embora preponderante, entendo como desproporcional.

Veja que essa operação dosimétrica colide frontalmente com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, determinou a readequação para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/2 PELA QUANTIDADE DA DROGA (700 KG DE MACONHA). ALEGADA ILEGALIDADE POR DESRESPEITO AO PARÂMETRO DE 1/6. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA DEFINIÇÃO DO AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO

REGIMENTAL NÃO PROVIDO

1
. Agravante teve sua pena-base aumentada em 1/2 pela quantidade de droga que trazia consigo (700 Kg de maconha). Argumentou pela ilegalidade do aumento, pois descumpriu parâmetro de 1/6.

2. Dosimetria da pena que não segue critério matemático, nos termos da jurisprudência desta col. Corte. O aumento de 1/6 é tão somente um parâmetro para o Magistrado, que pode aumentar a pena em frações maiores, desde que fundamentadamente. A esta Corte cabe somente a análise sobre a legalidade na dosimetria da pena.

3. Na espécie, o Magistrado utilizou circunstância judicial disposta no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (quantidade da droga) e fundamentou o aumento de 1/2 em circunstância concreta do caso, que foi a enorme quantidade de droga que o agravante trazia consigo (700 Kg de maconha), não se observando assim desproporcionalidade no aumento.

4. Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão monocrática que não concedeu a ordem de habeas corpus.

[
AgRg
no HC n. 758.768/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024.]

Ressalto, ademais, que inexiste direito subjetivo do Estado à manutenção de exasperação desproporcional apenas porque a lei não prevê critério aritmético vinculante, como suscitado nas contrarrazões.

É dizer: A ausência de critério matemático fixo não equivale à ausência de limitações: os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena atuam como balizas constitucionais que restringem a discricionariedade do julgador, impondo que o
quantum
de aumento guarde relação de coerência com os parâmetros jurisprudencialmente consolidados, salvo fundamentação específica e concreta que justifique o desvio.

Diante disto, tenho que a exasperação da pena base pela circunstância do crime restou desproporcional, dado que aplicada fração de 6/6.

Assim,
reduzo a fração para o patamar de 1/2
consoante entendimento jurisprudencial do STJ.

Readequada a pena-base, passo à análise do afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 [tráfico privilegiado].

Pois bem.

Como visto, o juízo
a quo
afastou o tráfico privilegiado com base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e o
modus operandi
evidenciador de dedicação à atividade criminosa e integração em organização criminosa.

No que toca ao primeiro fundamento, assiste razão à defesa.

Sem maiores ambages, verifica-se o Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 45 estabelece que
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”

Nessa mesma direção, o Tema 712 STF assentou que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

No caso em comento, cediço que a quantidade e a natureza da droga já foram utilizadas para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria, de modo que sua reutilização como fundamento do afastamento do tráfico privilegiado na terceira fase configuraria dupla valoração do mesmo fato em desfavor do réu, violando o princípio que veda o
bis in idem
. Esse fundamento específico deve, portanto, ser afastado.

No entanto, ressalta-se que permanece intacto e robusto o segundo fundamento “o
modus operandi”
, que possui sustentação fática autônoma, independentemente da quantidade transportada, e é,
per se
, suficiente para afastar o tráfico privilegiado.

Rememoro que o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 condiciona a benesse ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. A ausência de qualquer destes pressupostos inviabiliza a concessão da causa de diminuição.

E, para afastar o alegado, a apelação argui que a condição do caso concreto [de transportador], não constitui, por si só, prova de vínculo estável e permanente com organização criminosa.

Com efeito, o conjunto probatório reunido nos autos revela, de forma convergente e autônoma, o comprometimento funcional do apelante com a engrenagem do tráfico organizado.

Ressai das provas que as drogas foram achadas em compartimento oculto confeccionado no teto do caminhão, com sofisticação profissional tamanha que “
passou despercebido inicialmente
” a policiais experientes, sendo detectado somente pelo cão farejador. [relatório de mídias id. 329630953 – Depoimento de Fernando Randolfo Chaves].

Tal fato pressupõe planejamento prévio, conhecimento técnico específico, articulação com profissionais especializados em modificações veiculares e alinhamento operacional com a organização que o encomendou. Quem meramente empresta seus serviços ao crime ocasionalmente não prepara ou consente com a preparação do próprio veículo para transportar quase 400 kg de entorpecentes em compartimento dissimulado.

A transferência do veículo para o nome do apelante poucos dias antes dos fatos, é circunstância que corrobora, de forma inequívoca, a tese da integração funcional.

Como o próprio Policial Fernando Pandolfo Chaves esclareceu espontaneamente em juízo, tal procedimento é
“operação padrão das organizações criminosas”
para blindar seus membros mais expostos.

Veja que a transferência do veículo para o nome do apelante não evidencia sua inocência. Ao contrário, confirma que ele era o elo da cadeia criminosa escolhido para absorver o risco penal, o que pressupõe, necessariamente, confiança consolidada e vínculo orgânico com a estrutura delitiva.

Some-se a isso a apreensão simultânea de 100 munições calibre 9mm de uso restrito, transportadas no mesmo compartimento. A presença de munições de uso restrito em contexto de tráfico interestadual de grande escala não é elemento neutro ou fortuito.

O apelante sustenta que não integrava a organização, mas apenas foi por ela abordado em razão de vulnerabilidade econômica. Esse argumento não encontra ressonância na prova dos autos. O perfil do verdadeiro transportador vulnerável [aquele a quem a norma do § 4º do art. 33 dirige sua clemência] é aquele cooptado por necessidade, sem ciência dos mecanismos da organização, fungível e descartável.

O apelante, ao contrário, era proprietário de caminhão de grande porte adaptado para o crime, conhecia as rotas, consentia com a modificação estrutural de seu próprio veículo e recebia remuneração relevante pelo serviço. Esse é o perfil do operador logístico de confiança, não do recrutado vulnerável.

Cumpre registrar que
“na análise da aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a quantidade de entorpecente, associada a outros elementos concretos, pode justificar o afastamento do benefício”

[REsp n. 2.037.832/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.]

E nesse sentido, este Tribunal entende que
“a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 não incide quando a quantidade/natureza do entorpecente,
a forma de acondicionamento e as circunstâncias do transporte, conjugadas com elementos concretos de reiteração, evidenciam dedicação a atividades criminosas
.”
[N.U 1002722-24.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026]

Repiso: o agente que realiza o transporte de entorpecentes no exercício da função de transportador, em veículo previamente preparado e com características que denotam profissionalismo e vínculo funcional com a estrutura delitiva, não preenche os requisitos exigidos para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Neste aspecto, mesmo afastado o aludido
bis in idem
, entendo que o apelante não faz jus à benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, de modo que nego provimento ao ponto.

Acolhida a primeira tese recursal de readequação da pena-base para a fração de 1/2 sobre o mínimo e rejeitada a segunda do afastamento correto do tráfico privilegiado, a dosimetria do crime de tráfico interestadual deve ser recomposta nos termos que se seguem.

Na primeira fase
, com a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da expressiva natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, aplicada a fração de 1/2 sobre o mínimo legal de 5 (cinco) anos, fixa-se a pena-base em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, aplica-se a redução de 1/6 sobre a pena-base de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses, correspondente a 1 (um) ano e 3 (três) meses, resultando a pena intermediária em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase
, incide a causa de aumento do tráfico interestadual prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

Aplicado o acréscimo de 1/6 sobre a pena intermediária de 6 (seis) anos e 3 (três) meses, equivalente a 1 (um) ano e 15 (quinze) dias,
torna-se definitiva a pena pelo crime de tráfico interestadual em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao crime de posse ilegal de munição de uso restrito, mantém-se a pena no mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, eis que não há qualquer vetor desfavorável e a matéria não foi objeto de recurso.

Pelo concurso material, nos termos do art. 69 do CP, a reprimenda total resta fixada em
10 (dez) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto, em parcial dissonância ao douto parecer,
CONHEÇE-SE
do recurso de apelação interposto por
Robson Cristiano Deolindo Gomes
e, no mérito,
DÁ-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena-base do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, mantendo a valoração negativa da “
circunstância do crime
”, reduzindo, contudo, a fração para 1⁄2 que resulta em pena definitiva pelo delito em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Assim, reduz-se a pena total dos delitos, em concurso material [69, CP], para
10 (dez) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa
, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026